Tribunal: TJES
Processo: 5000345-41.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-41.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: AMANDA COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos de execução fiscal movida em face de Amanda Cosméticos Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no artigo 924, V, do CPC. O apelante sustenta que a sentença não considerou a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia da COVID-19 e de enchentes, conforme atos normativos do TJ/ES e resoluções do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão de prazos decorrente da pandemia e das enchentes impacta a contagem do prazo prescricional da execução fiscal; e (ii) verificar se a sentença foi proferida sem a correta observância do procedimento de restauração dos autos, previsto nos artigos 712 a 718 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que declarou a prescrição da execução fiscal foi proferida sem que houvesse o julgamento do procedimento de restauração dos autos, o que contraria o devido processo legal e os artigos 712 a 718 do CPC.

O procedimento de restauração de autos exige a reunião das peças essenciais para a recomposição do processo e deve ser finalizado antes de qualquer decisão de mérito, nos termos do artigo 716 do CPC.

A mera juntada de cópia do andamento processual extraído do sistema eletrônico EJUD não é suficiente para dar prosseguimento à execução fiscal sem a devida restauração dos autos físicos perdidos.

Diante da nulidade processual verificada, impõe-se a anulação da sentença para que seja corretamente observado o procedimento de restauração dos autos antes de qualquer decisão sobre a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

O juízo não pode proferir decisão de mérito em execução fiscal sem a prévia restauração dos autos, quando sua perda for constatada, sendo obrigatória a observância dos artigos 712 a 718 do CPC.

A juntada de mero andamento processual extraído de sistema eletrônico não é suficiente para a recomposição do processo na hipótese de restauração de autos físicos.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e anular a sentença de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000345-41.2022.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:
AMANDA COSMETICOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida no Id 10200509 pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de AMANDA COSMÉTICOS LTDA acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Em suas razões, o Município apelante afirma que a sentença recorrida decretou a prescrição intercorrente sem levar em conta a suspensão dos prazos em decorrência da COVID e enchentes, atos normativos do TJ-ES n.ºs 010/2020, 016/2020, 035/2020, 039/2020, 061/2020, 064/2020, 068/2020, 071/2020, 076/2020, 079/2020, 082/2020,085/2020, 088/2020, bem como resoluções do CNJ n.ºs 313, 314, 318 e portaria do CNJ n.º 79, todas do ano de 2020.

Salienta que o ente público dispõe de poucas fontes de receita, entre elas IPTU, Taxas de alvará de Licenciamento e localização de estabelecimentos e multas, constituindo essas parcelas importantes fontes de arrecadação local e que em muitas das vezes, como no caso em tela, somente a ameaça da execução forçada (judicial) é capaz de assegurar em
ultima ratio
a autoridade da tributação imobiliária e a coercitividade do exercício do poder de polícia local.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que a suspensão dos prazos alberga não somente os prazos processuais, mas também os de natureza material, albergando, assim, a contagem do prazo prescricional.

Aduz que o artigo 220 do CPC tem a mesma previsão para as férias forenses, de modo que os efeitos da suspensão dos prazos devem ser observados tanto na hipótese de recesso forense quanto na de isolamento social pela pandemia tratada pelas resoluções do CNJ e outros atos de suspensão emitidos pelo TJ/ES, fato que permite que tenham o mesmo tratamento quanto à prescrição.

Ante o exposto, requer a anulação da sentença com o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Despacho proferido no Id 11021121 determinando a intimação das partes para se manifestarem, na forma do artigo 9º e 10 do CPC, sobre a ausência de observância do procedimento de restauração de autos e de seu devido julgamento.

A parte apelada manifestou-se pelo prosseguimento da restauração e o Município Apelante permaneceu inerte.

Pois bem
, verifico que se trata de restauração de autos físicos, anteriormente registrados sob o nº 0001293-83.2013.8.08.0023, sendo que foi proferido o despacho inicial no Id 10200491 determinando a citação do requerido, nos termos do art. 714 do CPC, para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

O Município se manifestou apresentando o valor do débito atualizado, a cópia dos débitos da CDA nº 307/2013, e requerendo a citação da executada por meio das sócias (Id 10200493).

Foi expedido mandado de citação no Id 10200495
sem
a observância dos ditames do artigo 714, do CPC.

A parte executada manejou exceção de pré-executividade arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 10200501).

E sem que houvesse o julgamento da restauração dos autos, foi proferida a sentença recorrida acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva e julgar extinta a execução fiscal, na forma do artigo 924, V, do CPC (Id 10200509).

Fixado isso, não obstante a ciência desta julgadora acerca da enchente que assolou o Fórum de Iconha e ocasionou a perda de grande quantidade de autos físicos, concluo que, no presente caso,
não foi corretamente observado o procedimento de restauração dos autos previsto nos artigos 712 a 718, do Código de Processo Civil.

Inclusive, nesse ponto, importa consignar que na
petição inicial
dos autos eletrônicos foi juntada tão somente a cópia do andamento processual da execução fiscal nº 0001293-83.2013.8.08.0023 extraído do sistema EJUD, o qual
prima facie
não é suficiente para o prosseguimento do feito executório.

Desse modo, deve ser
anulada de ofício
a sentença para que o juízo de primeiro grau para que seja realizado o procedimento de restauração dos autos, com seu julgamento ao final (artigo 716, CPC), examinando a presença das peças essenciais à recomposição do processo e seu prosseguimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ANULO de ofício a sentença

determinando que seja

observado o procedimento de restauração dos autos previsto nos artigos 712 a 718, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.